Tribunal: TJDFT
Processo: 0032537-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DIREITO AO USO COMPARTILHADO DE INFRAESTRUTURA DE POSTES. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALUGUEL MENSAL. VALOR ESTIPULADO EM PERÍCIA TÉCNICA. RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça anulou o Acórdão no 1175992 e determinou o rejulgamento dos Embargos de Declaração, sob o entendimento de que esta instância de revisão, “embora provocada a esclarecer sobre o caráter implícito do pedido de restituição/compensação dos valores cobrados a maior no curso da ação, omitiu-se, contrariando, assim, a orientação jurisprudencial” daquela Corte Superior, “quanto à necessidade de consideração lógico-sistemática dos pedidos”.
2 – Incluído, pois, no pleito inicial o pedido de restituição/compensação dos valores pagos a maior pela utilização da infraestrutura de postes da Ré/Embargada desde a propositura da ação, impõe-se reconhecer a existência de omissão no v. acórdão embargado (Acórdão no 1157871) quanto ao tema.
3 – Acolhido o valor estipulado no laudo pericial a título de custo mensal do compartilhamento de estrutura discutido no Feito, a Autora/Embargante faz jus também à restituição/compensação dos valores pagos a maior desde a propositura da ação, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.
4 – Diante do provimento condenatório ora concedido, modifica-se a base de cálculo da verba honorária, que deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela Autora/Embargante, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Embargos de Declaração acolhidos.
Acórdão no 1157871 integrado.